Tribunal: TJES
Processo: 5001964-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001964-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALAN RIBEIRO ANTUNES DE SA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001964-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN RIBEIRO ANTUNES DE SA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ALAN RIBEIRO ANTUNES DE SÁ
em face da r. Decisão de ID. 2269900 (pp. 18/22), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de remição da pena pelos cursos profissionalizantes, denominados “Trilhas de Carreira”, bem como pela participação no ENEM, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000221-44.2019.8.08.0014.

Nas razões recursais carreadas no ID. 0069900 (pp. 03/13), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para conceder ao reeducando 350 (trezentos e cinquenta) dias de remição pelos cursos de Ensino à Distância (EAD), bem como 20 (vinte) dias pela aprovação parcial no ENEM, totalizando a remição de 370 (trezentos e setenta) dias de pena.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas no ID. 0029901 (pp. 11/16), pleiteia o desprovimento do recurso.

No mov. 185 do SEEU, fora realizado juízo de retratação positivo,
modificando parcialmente a decisão
ora agravada, para declarar a remição de 20 (vinte) dias de pena em favor do apenado pela aprovação em 01 (uma) área de conhecimento no ENEM, mantendo-se os demais termos da r. Decisão.

A d. Procuradora Edwiges Dias, em Parecer (ID 2811691), opinou pelo desprovimento do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que, realizado o juízo de retratação de parte da decisão objurgada, com o reconhecimento da aprovação do apenado no ENEM do ano de 2015, e consequente remição da pena,
houve a perda parcial do objeto do recurso
.

Deste modo, conheço parcialmente do agravo de execução penal, apenas no que concerne à pretensão de remição em razão da conclusão de cursos extracurriculares, realizados pelo sistema de Ensino à Distância.

Pois bem.

Discute-se, no caso, a possibilidade de remição em razão da realização do Curso “Trilhas de Carreiras”, realizado pelo apenado, durante o seu cumprimento de pena.

Analisando detidamente os autos e a matéria aqui debatida, entendo que não assiste razão ao agravante.

Em razão do crescimento dos Cursos de Ensino à Distância e a discussão travada no âmbito dos processos de execução penal, a Lei nº 12.433/11, alterou-se o dispositivo 126, da Lei de Execuções Penais, passando a admitir expressamente a possibilidade de remição da pena pelo estudo a distância.

Desta forma, o novel legislativo condicionou a remição à
frequência
, bem como à
apresentação de certificado
de submissão aos exames avaliatórios. Assim dispõe o dispositivo legal.

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).

§ 1º - A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

(...)

§ 2º - As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial
ou por metodologia de ensino a distância
e
deverão ser certificadas
pelas autoridades educacionais competentes
dos cursos frequentados
.”

Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução CNJ nº 391/2021, a qual trata sobre as questões de atividades de educação não escolar, de socialização, de autoaprendizagem e aprendizagem coletiva, auxiliando os Tribunais a organizarem os procedimentos vinculados ao acesso ao direito à educação dos apenados, estabelecendo Comissões de Validação, bem como determinando o registro para o reconhecimento da remição.

Acerca dos cursos não escolares, a citada Resolução tratou:

Art. 4º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas
;

III – objetivos propostos;

IV –­ referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI – forma de realização dos registros de frequência
; e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3o), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

Assim, para fins de remição, deve o apenado demonstrar dedicação, esforço e responsabilidade na realização do curso, aprimorando o seu ensino e contribuindo para o processo de ressocialização.

Contudo, esclareça-se, para que seja beneficiado, necessário a
frequência
nas atividades (de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou de requalificação profissional), com a devida fiscalização e acompanhamento por terceiro.

No caso dos autos, o Curso “Trilhas e Caminhos” foi realizado pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR).

Ao prestar informações, a citada Instituição salientou:

“(...) são disponibilizados ao aluno diversos cursos com temáticas variadas. Dentro da aba do curso escolhido existem diversas matérias. Cada matéria acessada e estudada par meio de vídeos e avaliações e gerado um certificado, ou seja, o aluno não tem a obrigatoriedade de fazer todos as matérias do curso para que seja concedido um único certificado, pois a cada matéria feita, dentro do curso escolhido, um certificado e emitido.

Além disso, estes cursos podem ser acessados conforme o interesse e disponibilidade do aluno pois ficam acessíveis na página do estudante durante todo o semestre. Por esta razão, não podemos desconsiderar que há alunos que realizam tais cursos em mais ou menos tempo e, até mesmo, proporcionalmente mais rápido, já que podem ser acessados em qualquer dia e/ou horário.”

Posteriormente, o Diretor da Instituição destacou:

“Diferentemente dos cursos de graduação, para os conteúdos da trilha de carreira, não há mediação de tutor, de modo que o curso é livre, e, é realizado pelo acadêmico em seu próprio ambiente virtual de aprendizagem. “

Deste modo, resta devidamente demonstrado que o Curso “Trilhas de Carreiras” foi realizado
sem controle ou fiscalização de frequência
pela Administração Penitenciária ou pela Instituição de Ensino, não atendendo, deste modo, à Lei de Execuções Penais e às diretrizes da Resolução CNJ nº 391/2021

Assim, não é possível a remição pretendida. Em igual sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, § § 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal.

2. No caso, segundo as instâncias ordinárias, os cursos concluídos pelo Agravante não contam com certificação reconhecida pela autoridade educacional competente. Além de
não terem sido cumpridas as exigências do art. 4. da Resolução n. 391/2021 do CNJ, quais sejam, indicação dos educadores que acompanharam a atividade, referenciais teóricos e metodológicos, carga horária ministrada, conteúdo programático e forma de avaliação do aluno ou registro de frequência.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.661/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Inicialmente, registre-se que a Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares (AgRg no HC n. 647.091/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021).

2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois esta Corte Superior entende que,
nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça,
quanto à demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais.

[...] Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos,
pois o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada
(AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020).

Precedentes.

3. Outrossim, rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 721.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.);

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, embora conste dos documentos acostados a carga horária total do curso, não restou demonstrado que o sentenciado efetivamente cumpriu a frequência escolar exigida pelo artigo 126, § 1º, da LEP, já que não há qualquer informação sobre a frequência efetiva dele nas atividades realizadas, tampouco da realização das atividades para fins de avaliação. A mera referência da média e de que houve aprovação no curso não se mostra suficiente para comprovar, por si só, o tempo despendido pelo sentenciado para a realização das atividades do curso. Dessa forma, impossível aferir o número de horas correspondente à efetiva frequência do apenado nas atividades educacionais.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 703.325/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5001964-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN RIBEIRO ANTUNES DE SA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA.
ENSINO
A
DISTÂNCIA. CURSO EXTRACURRICULAR. FREQUÊNCIA. CONTROLE
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Ocorrido o juízo de retratação de parte da decisão objurgada, há a perda parcial do agravo de execução penal. Recurso parcialmente conhecido.

2. A Lei nº 12.433/11 alterou o art. 156, da Lei de Execuções Penais, possibilitando a remição com base em Ensinos à Distância, mas condicionando a remição à frequência, bem como à apresentação de certificado de submissão aos exames avaliatórios.

3. A Resolução CNJ nº 391/2021 possibilitou a utilização do cursos extracurriculares para fins de remição. Contudo, para que seja beneficiado, necessário a frequência nas atividades, com a devida fiscalização e acompanhamento por terceiro.

4
.
Recurso
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.